Tribunal: TRF3
Processo: 5000153-16.2020.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8); Escala de Salário-Base; Parcelas de benefício não pagas; Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: 2003-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000153-16.2020.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALESSANDRO CACHAPEIRO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000153-16.2020.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALESSANDRO CACHAPEIRO GOMES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pel
o INSS
em face do acórdão
de Id 140325967
que, em demanda voltada à concessão de benefício de aposentadoria especial,
negou
provimento
a seu agravo interno
,
mantendo o reconhecimento do labor especial de 19/11/2003 a 08/10/2004 e de 24/07/2002 a 18/02/2019,
assim
como a concessão da aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo (19/07/2019 127536879 – págs. 72/73).
Em suas razões de embargos,
reitera
o INSS
argumento pela
impossibilida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000153-16.2020.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALESSANDRO CACHAPEIRO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000153-16.2020.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALESSANDRO CACHAPEIRO GOMES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pel
o INSS
em face do acórdão
de Id 140325967
que, em demanda voltada à concessão de benefício de aposentadoria especial,
negou
provimento
a seu agravo interno
,
mantendo o reconhecimento do labor especial de 19/11/2003 a 08/10/2004 e de 24/07/2002 a 18/02/2019,
assim
como a concessão da aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo (19/07/2019 127536879 – págs. 72/73).
Em suas razões de embargos,
reitera
o INSS
argumento pela
impossibilidade de reconhecimento de labor de natureza especial com fundamento em exposição a eletricidade posteriormente a 1997, o que conduziria,
in casu
, à improcedência do pleito relativamente ao interstício de 24/07/2002 a 18/02/2019.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria para fins recursais.
A parte embargada, instada com fundamento no §2o do art. 1.023 do CPC,
manifestou-se pelo não acolhimentos dos embargos opostos
.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000153-16.2020.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALESSANDRO CACHAPEIRO GOMES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, no termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).
A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.
De fato, procedendo-se à leitura do voto embargado, vê-se que as questões acerca do reconhecimento da especialidade do lapso apontado pelo embargante foram abordadas expressamente e de forma clara e coerente,
in verbis
:
" (...)
DO EXAME DO CASO CONCRETO
No caso dos autos, há insurgência do INSS quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade de trabalho exercido, pelo que passo à apreciação dos intervalos cujo debate foi devolvido a esta Corte, de 19/11/2003 a 08/10/2004 e de 24/07/2002 a 18/02/2019:
Perfis profissiográficos colacionados aos autos informam exposição do autor, no exercício de suas atividades laborativas junto às empresas Viação Aérea de São Paulo S/A e Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, aos agentes agressivos ruído, em índice de 117 dB(A), de 19/11/2003 a 08/10/2004; e a tensão elétrica superior 250 volts de 24/07/2002 a 18/02/2019 (127536879 - págs. 48/51).
Portanto, cabível o enquadramento dos sobreditos interregnos, por exposição a ruído em índice superior a 85 dB(A), e em razão da sujeição a tensão elétrica superior a 250 volts. Ressalte-se, por oportuno, que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição habitual e permanente acima do mencionado patamar, como já consignado anteriormente.
Destarte, sem reparos no tocante ao tema da especialidade quanto aos períodos reconhecidos pelo decisum de primeiro grau, de 19/11/2003 a 08/10/2004 e de 24/07/2002 a 18/02/2019 e, tendo em vista o reconhecimento na via administrativa do intervalo de 29/12/1993 18/11/2003 (127536879 – pág. 66), perfaz o autor, à evidência, 25 anos de atividade insalubre, de sorte que também escorreita a concessão do benefício de aposentadoria na modalidade especial. (...)”
Destarte, observa-se do teor da fundamentação acima colacionada, que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, o ponto assinalado pela parte agravante, no que se refere à possibilidade de reconhecimento da atividade especialem momento posterior a 1997, tendo em vista o entendimento jurisprudencial e a documentação comprobatória colacionada.
(...)”
Neste caso, verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar a possibilidade de reconhecimento do labor especial com fundamento na exposição ao agente agressivo eletricidade posteriormente a 1997, desde que demonstrado efetivo labor que envolva contato com sistemas elétricos de intensidade superior a 250 volts, como se dá no caso em tela.
Observa-se, portanto, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes,
in casu
.
Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.
Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).
Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ELETRICIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.
- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.
- Neste caso, verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar a possibilidade de reconhecimento do labor especial com fundamento na exposição ao agente agressivo eletricidade posteriormente a 1997, desde que demonstrado efetivo labor que envolva contato com sistemas elétricos de intensidade superior a 250 volts, como se dá no caso em tela.
- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.